Tribunal: STF
Processo: HC 218872
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.8.2022, por Felipe Nanini Nogueira, advogado, em benefício de Willian Victor Oliveira da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.8.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.421/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Narra-se na denúncia:



    “No dia 12 de dezembro de 2019, por volta das 21h40min, na Rua Isabel Corrêa, 53 – Parque Bela Vista, nesta cidade e comarca de Votorantim/SP, WILLIAN DA PAZ ARAUJO, com 18 anos de idade, e WILLIAN VICTOR OLIVEIRA DA SILVA [paciente], com 22 anos de idade, qualificados nas fls. 05/06 e 04, respectivamente, traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 122 (cento e vinte e duas) porções de cocaína, com peso líquido de 23,92g (vinte e três gramas e noventa e duas centigramas), 42 (quarenta e duas) porções de cocaína, na forma de ‘crack’, com peso líquido de 10,71g (dez gramas e setenta e uma centigramas) e 48 (quarenta e oito) porções de componentes da substância ‘Cannabis Sativa L’, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, com peso líquido de 201,56g (duzentas e uma gramas e cinquenta e seis centigramas), conforme auto de constatação de fls. 14/16, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pelo Bairro Bela Vistam, tendo denúncia de que na Rua Isabel Correia, 53, havia tráfico de entorpecentes. 



    Chegando ao local, os agentes avistaram diversos indivíduos que, ao avistarem a viatura tentaram evadir-se. 



    WILLIAN DA PAZ ARAUJO tentou sair pelos fundos pulando o muro, porém, foi detido com uma sacola contendo 42 (quarenta e duas) porções de cocaína, na forma de ‘crack’, 122 (cento e vinte e dois) pinos de cocaína. Em revista pessoal foi localizado com ele o valor de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos), em espécie. Questionado sobre o entorpecente, WILLIAN DA PAZ ARAUJO confessou a prática do delito. 



    WILLIAN VICTOR OLIVEIRA DA SILVA, ao ver a viatura, pegou uma sacola e subiu no telhado da casa, correndo por cima, acessando a casa da vizinha ao número 53. Ao ser abordado, em revista pessoal foi localizado, em suas vestes, o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), em espécie. Em revista no telhado na casa, para onde WILLIAN VICTOR correu, foi localizando uma sacola contendo 48 (quarenta e oito) porções de maconha. 



    Diante do exposto, denuncio perante Vossa Excelência WILLIAN DA PAZ ARAUJO e WILLIAN VICTOR OLIVEIRA DA SILVA, como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o competente processo criminal, com a citação e notificação dos denunciados para oferecimento de resposta à acusação, interrogatório e demais termos do processo, prosseguindo o feito até final condenação, na forma estabelecida pelos artigos 55 e seguintes, da Lei nº 11.343/06” 
(fls. 56-58, e-doc. 2). 



    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, desprovido.



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 745.421/SP, conhecido parcialmente e denegado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 31.5.2022. A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental.



    5. Contra esse acórdão impetra-se este habeas corpus. O impetrante defende que “o processo deve ser nulificado, por absoluta inexistência de justa causa, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, porquanto a apreensão da droga supostamente encontradas na residência ocorreu de forma ilegal, conforme o teor do artigo 157, caput, do Código de Processo Penal, bem como do artigo 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, tendo em vista que os policiais não possuíam mandado judicial autorizador da busca domiciliar, nem o consentimento dos moradores” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “além da violação a domicilio, registra-se, que o recorrente foi preso por investigação da Policia Militar, ou seja, os próprios policiais afirmaram que realizaram campanas e que receberam denúncias antigas da comercialização, no qual violou frontalmente o artigo 144 da Constituição Federal, que determina, em seu § 4º que a competência é da policial civil em apurar as infrações penais” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Assevera que “a quantidade apreendida, especialmente no momento da abordagem por si só não caracteriza o tráfico. Não se trata de reavaliar os fatos, mas sim, mera questão interpretativa, ou seja, se a quantidade é ou não elevada. Aliás, nem mesmo foi dito se quantidade é elevada ou mesmo foi citado se a natureza da droga comprova que o paciente estava traficando” (fl. 15, e-doc. 1).



    Aduz ser “de rigor a reforma do v. acórdão a fim de aplicar a redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo” (fl. 22, 
e-doc. 1).



    Anota que “deve ser reduzida a pena aumentada na primeira fase, visto que não se trata de quantidade elevada de droga, além disso, foi encontrado próximo ao paciente ínfima quantia e não todo o entorpecente apreendido, não havendo prova concreta que lhe pertencia, devendo ser afastado a exasperação da pena” (sic, fl. 23, e-doc. 1).



    Observa que “o regime inicial fixado está em desconformidade com o entendimento jurisprudencial, o que pode ser percebido em sede de cognição sumária” (fl. 27, e-doc. 1).



     Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer se digne essa E. Corte conhecer e conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor da Paciente, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, especialmente acolhendo as preliminares arguidas, trancando a ação penal ou fixando o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, bem como, convertendo a pena restritiva de liberdade por restritivas de direito, ou ainda, que seja afastado a causa de aumento na primeira fase. 



    Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida. 



    Requer, ainda, que sejam requisitadas as informações de praxe à autoridade ora apontada como coatora, caso entendam necessário, destacando que seguem cópias reprográficas dos documentos que entendo necessários. 



    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (fls. 27-28, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    7. Consta dos autos que a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Essa inadmissão foi questionada no Agravo em Recurso Especial n. 2.034.050/SP, não conhecido no Superior Tribunal de Justiça em 9.2.2022, com trânsito em julgado em 14.6.2022.



    A presente impetração foi protocolizada em 16.8.2022, após o trânsito em julgado da condenação do paciente na ação penal da qual cuida este habeas corpus.



    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 9.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    10. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de entorpecente, pelo que a pretendida desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Absolvição, desclassificação ou reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias que exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Aplicação da causa de diminuição de pena versada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não preenchimento dos requisitos. Réu reincidente. Agravo não provido” (HC n. 202.482-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



     



    11. As alegações de nulidade das provas, porque teriam sido obtidas em contrariedade à garantia da inviolabilidade domiciliar e porque as investigações preliminares teriam sido conduzidas pela Polícia Militar, não foram apreciadas pelas instâncias ordinárias nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme destacado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer, nesse ponto, o Habeas Corpus n. 745.421/SP, impetrado em benefício do paciente, “o writ é inadmissível, pois a Corte de origem não debateu a tese de nulidade das provas obtidas na busca domiciliar efetivada sem autorização judicial. Aliás, o tema sequer foi objeto da sentença, tampouco foi aventado pela defesa nas razões da apelação, circunstância que obsta a análise desse tópico, ante a supressão de instância verificada” (fl. 2, e-doc. 4).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    13. Quanto aos pleitos de fixação das penas-base no mínimo legal e de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, também não tem razão o impetrante.



    14. O juízo da Vara Criminal da comarca de Votorantim/SP, em sentença de 24.11.2020, assim realizou a dosimetria das penas do paciente, Willian Victor Oliveira da Silva, e do corréu Willian da Paz Araujo:



    “O réu Willian da Paz é primário e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes de fls. 89/91. 



    O réu Willian Victor [paciente] é reincidente e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes de 
fls. 92/95 e certidão de fl. 263. 



    Na primeira fase, atenta às chamadas circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal e, ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, considerando a elevada quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidas com os acusados, fixo as penas-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Na segunda fase, agravo a pena de Willian Victor em 1/6 (um sexto) em razão de sua reincidência, alcançando 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes a considerar em relação a ele. 



    Ainda na segunda fase, quanto a Willian da Paz, não se verificam circunstâncias agravantes. Considerando-se a sua menoridade relativa à época dos fatos, atenuo a sua pena em 1/6 (um sexto), alcançando 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, vedada a redução aquém desse patamar mínimo, à vista do enunciado da súmula nº 231 do C.STJ. 



    Na terceira fase, não há causas de aumento a serem consideradas quanto ao corréu Willian Victor. Tendo em vista que ele é reincidente, não faz jus ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual sua pena não deve ser diminuída. 



    Ainda na terceira fase, quanto ao acusado Willian da Paz, igualmente não há causas de aumento a serem consideradas. Embora o acusado seja primário e não possua maus antecedentes, portava quantidade expressiva de drogas, em torno de 160 porções, representativas de cerca de R$1.600,00, tomando-se como base o valor costumeiramente indicado por policiais que participam de audiências nesta comarca, de R$ 10,00 a porção. Tal valor é de considerável monta e não parece que seria disponibilizado a pessoas iniciantes, que não tivessem uma relação mais estreita com a atividade espúria. Deste modo, entendo por afastar a possibilidade de redução da pena nos moldes do previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    Torno estas penas definitivas ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras. 



    Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. 



    Nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, c.c. Art. 33, § 3º, c.c. 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei nº 7.210/84, entendo que o regime inicial mais adequado ao cumprimento da reprimenda seja o fechado” (124-126, e-doc. 2). 



    15. Em 17.6.2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pelo provimento à apelação interposta pela defesa do paciente. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Willian Campos, quanto à dosimetria da pena:



    “Passa-se à análise das penas. 



    a) Quanto ao acusado Willian Victor 



    Na primeira fase, a juíza a quo fixou, acertadamente, a basilar na proporção de 1/6 acima do mínimo legal, em virtude da variedade de droga apreendida, resultando a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa. 



    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência 
(fls. 92/95 e 263), mantém-se o aumento em 1/6, resultando a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 
dias-multa. 



    Na terceira etapa, o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não pode ser acolhido, porque tal redutor destina-se ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique à atividade criminosa e nem integre organização criminosa. No caso, o réu é reincidente, como já demonstrado, circunstância impeditiva da concessão do benefício, devendo ser mantido seu afastamento. 



    Fica, então, a pena de Willian Victor mantida em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, à míngua de outras causas modificadoras. 



    (…)



    O regime inicial fechado, diante do quantum de pena fixada para os recorrentes e da comparsaria existente entre eles, é mesmo o único adequado e suficiente ao caráter preventivo e repressivo da carcerária, sendo inviável o abrandamento. E não se olvide que a traficância é mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade, nos termos do artigo 33, § 2º, 'a', do Código Penal. 



    Observe-se, ainda, que Willian Victor é reincidente” 
(fls. 142-143, e-doc. 2).



    16. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A exasperação da pena-base pelo crime de tráfico de entorpecente foi suficientemente justificada pela quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (122 porções de cocaína, 42 porções de crack e 48 porções de maconha).



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    17. Pelo que se extrai das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, o afastamento do tráfico privilegiado teve como fundamento a reincidência do paciente, em consonância com o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/82006, no qual se prevê a possibilidade de redução das penas impostas “desde que o agente seja primário”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE REINCIDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 182.313/SP, de minha relatoria, DJe 25.3.2020).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 122.534/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 7.10.2014).



    18. Cumpre destacar que “o Plenário desta Suprema Corte, em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, já assentou a constitucionalidade da reincidência como agravante genérica da pena (RE 453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 3.10.2013), entendimento este que produz reflexos em suas repercussões sobre a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, a incidência de causas de diminuição e outros próprios da individualização da pena” (Recurso em Habeas Corpus n. 141.044 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018). Confira-se, ainda:



    “Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada” (Habeas Corpus n. 93.815, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.5.2013).



    19. Quanto ao regime prisional, afirmou-se no acórdão do Tribunal de Justiça paulista a reincidência do paciente, circunstância que, aliada à quantidade da pena privativa de liberdade fixada, constitui fundamentação idônea para imposição do regime fechado, conforme o disposto, a contrario sensu, na al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, sobre o regime inicial de cumprimento de pena, deve observar-se o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59 do Código Penal) e à natureza e quantidade da droga (HC n. 132.904/MT, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.6.2016).



    20. Tendo a pena de reclusão extrapolado o limite de quatro anos, ausente o requisito objetivo previsto no inc. I do art. 44 do Código Penal.



    21. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora